Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754592-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCIANO SANTOS LOPES JUNIOR AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUCIANO SANTOS LOPES JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do processo no 0753205-54.2025.8.07.0001 (Embargos de Terceiro), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada da restrição RENAJUD sobre o veículo Hyundai i30 GLS 2.0, placa JHC-2F80, RENAVAM 00166846015. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a emenda retro. Valor da causa alterado. Admito os embargos e suspendo o curso da execução n° 0716309-80.2023.8.07.0001 no tocante à penhora do veículo I/HYUNDAI, placa JHC-2F80. Quanto ao pedido de retirada da restrição imposta sobre o veículo, embora os elementos constantes nos autos autorizem a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem, em face do manifesto risco de dano grave à parte embargante, deve ser mantido, por ora, o registro realizado via RENAJUD (vedando-se a continuidade dos atos expropriatórios, repisa-se), a fim de assegurar o direito do credor na hipótese de rejeição dos embargos de terceiro. Indefiro, assim, a tutela de urgência requerida. Traslade-se cópia da presente decisão para aqueles autos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 3. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o embargante recorre. O agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o referido veículo em 22/10/2020, tendo realizado a tradição na mesma data e comunicado a venda ao DETRAN/DF em 16/12/2020, inexistindo qualquer restrição judicial à época da aquisição, exercendo posse mansa e pacífica desde então. Argumenta que a manutenção da restrição RENAJUD é incompatível com os próprios fundamentos reconhecidos pelo juízo a quo, pois não há risco de desaparecimento do bem, tampouco utilidade na restrição, já que os atos expropriatórios estão suspensos. Aduz que “A manutenção da restrição RENAJUD impede a transferência do veículo para o nome do Agravante, impede licenciamento e circulação regular, reduz drasticamente o valor de mercado e coloca o Agravante em situação jurídica instável, embora reconhecida sua posse legítima.” O agravante fundamenta seu pedido na aquisição anterior à constrição, alegando boa-fé comprovada, e invoca jurisprudência do STJ e TJDFT, especialmente a Súmula 84/STJ, para afastar a constrição judicial sobre o bem móvel adquirido antes da penhora. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a retirada imediata da restrição RENAJUD sobre o veículo, restabelecendo o pleno exercício da propriedade e posse, bem como a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 79347386. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Emerge dos autos de origem que o d. juízo a quo já suspendeu o curso da execução, paralisando eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora do veículo, o que mitiga o risco de dano imediato ao agravante. Por outro lado, há perigo de dano inverso, pois até o exame percuciente dos embargos, mostra-se prudente manter o registro RENAJUD, com o objetivo de evitar eventual transferência do bem antes do deslinde da questão. Ressalte-se que não há restrição de circulação, inexistindo, portanto, impedimento ao uso regular do automóvel pelo agravante. Neste contexto, em tese, a plena liberação do registro RENAJUD demanda maior instrução probatória, o que se realizará oportunamente, sendo inviável nesta estreita prelibação em sede de agravo de instrumento. Assim, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos para concessão da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator